Tribunal: TJES
Processo: 5001226-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ABILIO MACIEL BRETAS NETO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao agravo de instrumento da instituição financeira, mantendo a obrigação de prestar contas detalhadas sobre a movimentação de conta vinculada ao PASEP, sob a alegação de omissão e contradição face à suposta generalidade da petição inicial e suficiência dos extratos bancários acostados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição ao reconhecer o dever de prestar contas e afastar a tese de pedido genérico, ou se a insurgência recursal caracteriza mero inconformismo voltado à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração estrita de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial impugnado, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

4. O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada revela intenção de rediscutir o mérito da causa e inviabiliza o acolhimento da espécie recursal.

5. A fundamentação clara sobre a delimitação temporal e a causa de pedir do dever de prestar contas elide a alegação de omissão no acórdão.

6. O prequestionamento prescinde de menção expressa a artigos de lei quando o acórdão resolve a matéria de maneira motivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra o v. acórdão, que conheceu em parte do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e, nesta extensão, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais, o embargante afirma que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição
, asseverando que:
(i)
“
o Embargado, na inicial dos autos principais, não especificou de forma clara e precisa as contas pelas quais prestação de contas é exigida, limitando-se a alegações genéricas que não permitem a identificação precisa do objeto da demanda
”; e
(ii)
“
os documentos juntados aos autos pelo Embargante, que incluem extratos bancários detalhados, demonstram de forma clara e completa todas as movimentações e saldos das contas pertinentes ao litígio
”.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já no que tange à contradição, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fixadas tais premissas, da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios apontados. Ao contrário, a decisão expôs de maneira clara, coesa e exauriente os fundamentos que a sustentam,
revelando o presente recurso mero inconformismo com a conclusão alcançada.

Em que pese a embargante alegue que o julgado foi omisso ao referendar petição com pedido genérico, e contraditório frente à suficiência dos documentos acostados, nota-se que a questão central da controvérsia – o dever de prestar contas detalhadas sobre a movimentação da conta vinculada ao PASEP – foi expressa e suficientemente abordada no acórdão, como se vê dos seguintes excertos,
in verbis
:

“No que tange à
ausência de interesse de agir
em razão da formulação de pedido genérico e da ausência de prévio requerimento administrativo, em que pese tal tese não tenha sido formulada pelo agravante na origem, em se tratando de matéria de ordem pública, passo a apreciá-la.

Quanto à suposta
generalidade do pedido
, a alegação não prospera, pois a petição inicial é clara ao expor o fato que originou a pretensão: o autor, ao se aposentar em 2016, "percebeu que o saldo em sua conta do PASEP era muito inferior ao esperado”

[...]

Ademais, o período sobre o qual se busca esclarecimento foi devidamente delimitado: "desde a criação da conta (1976) até a data do saque realizado em 07/06/2016".”

Assim, o que o embargante aponta como omissão e contradição é, em verdade, a sua discordância com o mérito da decisão e com o entendimento aplicado pelo órgão julgador, que, de forma motivada, concluiu pelo dever da instituição financeira de prestar as contas pleiteadas.

Como se vê, portanto, veicula a embargante
mero inconformismo
ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o
mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Por fim, em relação ao
intuito prequestionador
, “o prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida” (
TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data da Publicação no Diário: 18/10/2024
).

Além disso, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada.
O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração. [...] (TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025, Data da Publicação no Diário: 10/04/2025)

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)